Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes requereram a apreciação dos embargos de declaração de ID: 10332393, interpostos pelo SINDIRETA em face da decisão constante do ID: 10332390, de minha lavra, o que autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. O embargante alega, em síntese, que a decisão padece de omissão por não ter levado em consideração, na elaboração dos cálculos dos anuentes JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO e JOSÉ ANCHIETA DE MACEDO, a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária. O Distrito Federal quedou-se inerte em relação aos aclaratórios (ID: 10332378 - p. 1). Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que os servidores anuentes renunciaram ao direito à correção monetária de seus créditos pelo IPCA-E (ID: 10332422 - Pág. 1). Os cálculos foram homologados ao ID: 10332436 e 12403175 e expedidas as respectivas requisições de precatório aos ID: 17374162 e 17374220, de forma que os embargos perderam seu objeto. Registra-se que a execução deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo STF no RE 870.947/SE. Dessa forma, nego seguimento aos declaratórios porque prejudicados. I. Brasília, 16 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador